Tribunal: TCU
Processo: 038.486/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos da União aplicados pelo Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da empresária individual Sra. Auri Stela Mascarenhas de Araújo, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de janeiro de 2013 a junho de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Auri Stela Mascarenhas de Araújo (CPF XXX.237.601-XX, e CNPJ 12.161.089/0001-57); 9.2 julgar irregulares as contas da Sra. Auri Stela Mascarenhas de Araújo (CPF XXX.237.601-XX, e CNPJ 12.161.089/0001-57) na condição de empresária individual, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 14/03/2013 3.508,80 D 15/03/2013 12,42 D 15/03/2013 120,15 D 19/04/2013 3.417,60 D 19/04/2013 3,20 D 28/04/2013 4.665,12 D 29/04/2013 12,42 D 29/04/2013 120,15 D 29/04/2013 12,42 D 31/05/2013 24,80 D 31/05/2013 2.983,68 D 04/06/2013 3.885,00 D 05/06/2013 1.033,29 D 28/06/2013 2,40 D 28/06/2013 2,40 D 28/06/2013 22,02 D 31/07/2013 1.709,94 D 31/07/2013 9,60 D 02/09/2013 148,32 D 01/10/2013 3.099,87 D 01/10/2013 12,42 D 01/10/2013 12,42 D 02/10/2013 2.022,00 D 12/11/2013 6.147,96 D 06/12/2013 8.047,47 D 30/12/2013 5.998,86 D 07/02/2014 3.827,85 D 31/03/2014 4.155,72 D 31/03/2014 3,20 D 31/03/2014 30,60 D 09/04/2014 1.105,38 D 16/04/2014 1.354,50 D 13/05/2014 72,09 D 30/05/2014 1.202,70 D 02/06/2014 932,10 D 06/06/2014 168,21 D 04/07/2014 915,99 D 31/07/2014 1.433,40 D 01/08/2014 6.031,53 D 01/08/2014 49,10 D 09/09/2014 23.278,92 D 09/09/2014 38,40 D 09/09/2014 38,40 D 02/10/2014 9.828,90 D 02/10/2014 19,20 D 03/10/2014 12.471,57 D 03/11/2014 12.517,65 D 28/11/2014 32.004,84 D 28/11/2014 19,20 D 28/11/2014 31,33 D 14/01/2015 27.645,84 D 14/01/2015 19,20 D 14/01/2015 38,40 D 09/02/2015 33.980,94 D 09/02/2015 26,53 D 03/03/2015 14.201,73 D 04/03/2015 10.573,80 D 02/04/2015 7.639,88 D 02/04/2015 14,40 D 05/05/2015 5.068,04 D 12/06/2015 12.742,26 D 12/06/2015 106,12 D 07/07/2015 1.716,83 D 07/07/2015 31,33 D 05/08/2015 93,00 D 9.3. aplicar à Sra. Auri Stela Mascarenhas de Araújo (CPF XXX.237.601-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 40.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.5. enviar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência; e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.